Tribunal: STF
Processo: HC 254782
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Moises Batista de Souza Junior contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 6).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 14, caput , da Lei n. 10.826/2003.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da fixação de regime mais gravoso do que a pena aplicada à míngua de fundamentação idônea. 



    Destaca a viabilidade do regime aberto “mesmo em caso de reincidência, quando presentes circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, profissão lícita e responsabilidade pelo sustento da família.”



    Requer, liminarmente, “a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar a fixação do regime prisional inicial em regime aberto para o cumprimento da pena imposta.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e nºs. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito. 



    Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: EREsp n. 1.970.578/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 6.3.2023; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.525/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6.6.2024; AgRg no HC n. 836.416/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.5.2024; AgRg no HC n. 859.680/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 14.2.2024; AgRg no HC n. 842.514/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 901.630/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 905.390/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11.6.2024. 



    Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elementos idôneos para a fixação do regime semiaberto, em especial a presença da agravante da reincidência e a valoração negativa de circunstância judicial. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”. (edoc. 6, grifamos)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que o regime semiaberto foi estabelecido levando-se em conta a reincidência do paciente e a presença de circunstância judicial desfavorável.



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:  



    “EMENTA Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Regime inicial semiaberto. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus, mantendo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, e indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O agravante foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão, ante a prática do crime de estelionato. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação do regime semiaberto, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, configura constrangimento ilegal; (ii) determinar se há ilegalidade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. A fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, é justificada pela existência de circunstâncias judiciais negativas, como culpabilidade acentuada e o prejuízo expressivo causado à vítima. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é direito subjetivo do condenado, mas, sim, uma faculdade do juiz, que deve considerar as circunstâncias do caso concreto. As instâncias ordinárias concluíram pela inadequação da substituição, em razão das circunstâncias desfavoráveis. 5. A tese fixada nos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG, que permite mitigação do regime inicial com base no princípio da proporcionalidade, não se aplica, pois o caso envolve estelionato e não furto, além de não haver cogitação do princípio da bagatela, dado o vultoso prejuízo. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: "1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende da análise das circunstâncias do caso concreto e não constitui direito subjetivo do condenado". _____________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; CP, art. 44, incs. I e III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno (2015); STF, RHC nº 144.447-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma (2018).(HC 247418 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,DJe-06-12-2024)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 2. Agravo interno desprovido.(RHC 210394 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-06-06-2022)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente